Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA BORGES AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EMPREENDEDORES POPULARES DE CATADORES DE PAPEIS DA ASA SUL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores Populares de Catadores de Papéis da Asa Sul (Id. 57167225) contra a r. decisão Id. 190506042, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702476-07.2024.8.07.0018, impetrado contra o Serviço de Limpeza Urbana do DF – SLU, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravante confirmou que a autoridade impetrada providenciou o pagamento objeto da demanda (Id. 59271349). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora